Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709620-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ALVES MACHADO 14826659806 AGRAVADO: MOTOR POINT MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora